Tribunal: TJBA
Processo: 0007267-77.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007267-77.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ESPÓLIO: ARISTIDES MOREIRA TORRES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MORA AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. DATA DO VENCIMENTO. PREVALÊNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que, em ação de cobrança de crédito rural julgada procedente, substituiu os encargos contratuais pelo IPCA e taxa SELIC, além de fixar a citação como termo inicial dos juros. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data do vencimento da dívida ou a citação; e (ii) saber se devem prevalecer os encargos pactuados no contrato ou índices legais genéricos. III. Razões de decidir 3. Mora ex re. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora ocorre de pleno direito no dia do vencimento, conforme o art. 397 do Código Civil. Assim, os encargos moratórios devem incidir a partir do inadimplemento. 4. Força obrigatória. Inexistindo declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas, deve ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos “pacta sunt servanda”, aplicando-se a comissão de permanência e demais encargos livremente pactuados no título de crédito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação. 2. Os encargos financeiros livremente pactuados no contrato devem ser respeitados até a quitação do débito, salvo se declarados abusivos." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; Decreto-Lei n.º 167/1967. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0007267-77.2011.8.05.0113, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado ESPÓLIO DE ARISTIDES MOREIRA TORRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG29